Tribunal: STF
Processo: Pet 10670
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA MÍNIMA DO PEDIDO. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Representação apresentada por Fábio de Oliveira Ribeiro, advogado, autuada neste Supremo Tribunal como Petição e distribuída em 3.11.2022 às 18h43min. 



    Baseando-se em informações divulgadas em veículos de comunicação, alega que “passadas 36 horas da proclamação do resultado o representado se recusa a admitir a derrota. Não só isso, além de não desestimular as ações terroristas dos seus partidários nas rodovias federais, o presidente em exercício está usando a PRF como uma milícia pessoal. Ao contrário de reprimir as manifestações liberando o tráfego nas rodovias federais, a PRF recebeu ordem para ‘ficar ao lado dos manifestantes’. Esse comportamento criminoso levou o Ministro Alexandre de Moraes a proferir decisão obrigando o comandante da tropa a cumprir a Lei sob pena de pagar multa e ser encarcerado“.



    Assinala que “o perigo de golpe de estado existe e não pode ser ignorado, pois o representado nunca foi capaz de defender a democracia que infectou com ideias e ideais autoritários como se fosse um vírus da Ditadura Militar que antecedeu a proclamação da Constituição Cidadã. O stress das instituições as levará ao colapso se algo não for imediatamente feito”.



    Estes os pedidos:



    “requer a intimação do representado para, no prazo de 1 hora a contar da sua intimação, reconhecer publicamente o resultado da eleição em que foi derrotado sob pena de ser decretada a posse antecipada do novo presidente da república que foi eleito pela maioria dos cidadãos brasileiros, determinando-se o quanto necessário for para que o capitão seja removido da presidência a fim de que, sob novo comando, a União possa adotar as medidas indispensáveis a dissipar as manifestações, responsabilizando seus líderes políticos, policiais e militares”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    2. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    A presente representação deve ser rejeitada liminarmente, pois o requerente veicula, na inicial, pedidos destituídos de fundamentação jurídica mínima e de indicação de base constitucional ou legal.



    3. Ademais, a petição inicial fez-se acompanhar unicamente da reprodução de reportagens estampadas em veículos de comunicação, relacionando-se a fatos que, descritos pelo peticionante, alteraram-se após a apresentação da peça, conforme nota divulgada por este Supremo Tribunal Federal:



    “O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições”.



    4. Assim, é incabível a presente pretensão, por se tratar de representação não acompanhada de documento ou fundamento jurídico válido para o acatamento do que se pede. Nessa linha são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet n. 9.018-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c , RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    5. Cumpre anotar que o § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora